Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou o requerido ao pagamento do valor devido referente à compra do aparelho celular, acrescido de correção monetária e juros legais.
2. Fixação de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.
3. Apelante pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, o reembolso das custas antecipadas e a majoração dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios contratuais pactuados pelo credor; e (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de reembolso das custas antecipadas não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, pois a sentença já condenou o réu ao pagamento das custas.
5. Os honorários advocatícios extrajudiciais contratados entre o credor e seu advogado não podem ser exigidos do devedor, em respeito ao princípio da relatividade dos contratos.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que os honorários contratuais não são ressarcíveis pela parte adversa, salvo disposição legal expressa ou previsão contratual bilateral.
7. Os honorários de sucumbência foram fixados em 10%, percentual adequado diante da baixa complexidade da causa e do curto tempo de tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios extrajudiciais contratados pelo credor não são exigíveis do devedor, em respeito ao princípio da relatividade dos contratos. 2. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os critérios legais como a complexidade da causa, o grau de zelo e o tempo dedicado pelo advogado”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 355, II.
CC, arts. 389, 395, 404.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 516277/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/09/2014.
STJ, EREsp 1507864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 20/04/2016, DJe 11/05/2016.
STJ, Tema 1.059 – REsp 1.847.842/PR.
TJDFT, Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 09/09/2020, DJe 14/09/2020.